Tribunal: TJDFT
Processo: 0721713-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0721713-23.2020.8.07.0000 Agravante Associação dos Advogados Empregados da CEB Distribuição S/A - AACEBD Agravado Vasco &amp; Yokozawa Ltda - ME Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença, suspendeu a exigibilidade dos honorários advocatícios sob o fundamento de que “conforme expressamente determinado na decisão do MM. Desembargador Presidente do eg. TJDFT (ID no 47120232) a empresa executada litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. Sendo assim, está suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença”. A Agravante sustenta que não foi concedida a gratuidade judiciária à Agravada e que apenas constou no relatório do v. Acórdão lavrado em sede de recurso de apelação que “ausente o preparo, eis que a pessoa jurídica Apelante é representada pela Defensoria Pública”, o que constituiu erro material e não ensejou a concessão do benefício à Agravada. Afirma que no início do trâmite processual relativo à fase de conhecimento, a Agravada reconheceu não preencher os requisitos para a concessão da gratuidade de Justiça, tendo efetivado o pagamento das custas processuais e posteriormente dos honorários periciais. Argumenta que o fato de a Agravada ser representada nos autos pela Defensoria Pública não enseja a presunção de sua hipossuficiência econômica de forma a conferir-lhe o benefício da gratuidade de Justiça. Alega que a Decisão agravada acarreta o enriquecimento sem causa da Agravada em detrimento da Agravante ao recebimento de verba de caráter alimentar. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, alude ao Art. 884 do Código Civil e requer, ao final, a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar para que seja determinado o bloqueio da quantia pertinente aos honorários advocatícios executados no importe de R$ 11.791,00 (onze mil, setecentos e noventa e um reais) do valor depositado em Juízo pela CEB Distribuição S/A, sucumbente na lide principal, em favor da Agravada no valor aproximado de R$ 91.296,76 (noventa e um mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos). Assevera que reside o periculum in mora na possibilidade de “a qualquer momento poderá o Juízo de origem liberar os valores depositados judicialmente à Agravada Devedora, que o levantará. Podendo eventualmente, em momento futuro, a mesma vir em Juízo alegar não possuir numerário para quitar sua obrigação e frustrar a legítima pretensão da Agravante”. No mérito, postula o provimento do agravo para que seja reconhecido que não fora deferido o benefício da Justiça Gratuita à Agravada, com o consequente processamento do cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios devidos à Agravante, bem como com a confirmação do pleito liminar. Preparo regular à pág. 1 do ID 17528801. É a suma dos fatos. No caso, o Juízo a quo, nos autos de cumprimento de sentença, suspendeu a exigibilidade dos honorários advocatícios devidos à Agravante sob o fundamento de que “conforme expressamente determinado na decisão do MM. Desembargador Presidente do eg. TJDFT (ID no 47120232) a empresa executada litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. Sendo assim, está suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença”. Postula a Agravante a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar para que seja determinado o bloqueio da quantia pertinente aos honorários advocatícios executados no importe de R$ 11.791,00 (onze mil, setecentos e noventa e um reais) do valor depositado em Juízo pela CEB Distribuição S/A, sucumbente na lide principal, em favor da Agravada no valor aproximado de R$ 91.296,76 (noventa e um mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos). Embora o âmbito de cognição do agravo de instrumento seja restrito ao que foi objeto da Decisão agravada, certo é que a Agravante pleiteia nesta sede recursal a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, o que possui previsão legal no Art. 932, inciso II, do Código de Processo Civil, verbis: “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal”. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Art. 300 do CPC), podendo ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Compulsando os autos, verifico que não foi concedida a gratuidade judiciária à Agravada na fase de conhecimento do feito originário, uma vez que, determinada a comprovação de sua hipossuficiência financeira por tratar-se de pessoa jurídica, optou por realizar o pagamento das custas processuais iniciais, bem como dos honorários periciais no curso da lide. A menção no relatório do recurso de apelação de que “ausente o preparo, eis que a pessoa jurídica Apelante é representada pela Defensoria Pública” e na Decisão do Des. Presidente desta Corte de Justiça que inadmitiu o Recurso Especial de que “preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita”, não possui o condão de conferir à Agravada o beneplácito legal, o qual exige pedido da parte nos autos com a correspondente comprovação (pessoa jurídica) e deferimento judicial, o que não é o caso dos autos. Ao que tudo indica, houve equívoco no relatório do apelo e na Decisão do Des. Presidente deste Tribunal, porquanto não foi concedido à Agravada a gratuidade de Justiça, sendo que o fato ter sido aquela patrocinada pela Defensoria Pública não enseja a automática concessão do benefício legal. O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “apesar de a parte recorrente estar representada pela Defensoria Pública, "a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei", ou seja, "o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente" (AgRg no AREsp n. 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 12/9/2016)” (AgInt no REsp 1751047/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019). Por sua vez, a Agravada foi condenada na r. Sentença ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Agravante, que foram majorados pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede Agravo em Recurso Especial. Dessa forma, a plausibilidade do direito alegado pela parte resulta evidente ante a ausência de concessão de gratuidade judiciária à Agravada hábil a suspender a exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios, o que revela a possibilidade de execução da verba honorária fixada em título judicial transitado em julgado. Ademais, realizado depósito judicial pela parte vencida na lide principal em favor da Agravada no importe aproximado de R$ 91.296,76 (noventa e um mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos), afigura-se viável o acautelamento do direito da Agravante para assegurar o recebimento do seu crédito que, por ser verba honorária, ostenta caráter alimentar, mediante o bloqueio judicial do valor de R$ 11.791,00 (onze mil, setecentos e noventa e um reais), porquanto iminente o levantamento da quantia integral depositada junto ao Juízo a quo pela parte Agravada. Sobreleva destacar que o bloqueio da quantia de R$ 11.791,00 (onze mil, setecentos e noventa e um reais) não enseja o reconhecimento do valor como certo e determinado a título de honorários advocatícios devidos pela Agravada à Agravante, mas apenas a quantia estimada pela Credora como lhe sendo devida, sobretudo se, em caso de provimento do agravo, o que resultará na admissão do cumprimento de sentença, incumbirá ao Juízo Natural do feito principal decidir quanto ao valor efetivamente devido. Em arremate, registro que não se trata de medida liminar de cunho irreversível, porquanto a quantia ficará apenas bloqueada judicialmente e eventual desprovimento do agravo acarretará a sua liberação em favor da Agravada junto ao Juízo de origem. À vista do exposto, defiro a tutela de urgência de natureza cautelar para determinar o bloqueio da quantia estimada pertinente aos honorários advocatícios executados no importe de R$ 11.791,00 (onze mil, setecentos e noventa e um reais) do valor depositado em Juízo pela CEB Distribuição S/A em favor da Agravada no valor aproximado de R$ 91.296,76 (noventa e um mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos) até ulterior decisão do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo para cumprimento desta Decisão. Intime-se a Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (Art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator